Tribunal: TJMT
Processo: 1023181-53.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023181-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GIOVANA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.419.271-55 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1023181-53.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
GIOVANA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

S/A

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Recorrida:
GELTUR EIRELI - ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO DE VOO INFERIOR A DUAS HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de atraso em voos de retorno no trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, integrante de pacote turístico, sob alegação de ausência de assistência e informações adequadas pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se os atrasos ocorridos nos voos configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil das rés;

(ii)

estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, mas exige demonstração de defeito do serviço e de dano efetivo.

4.

Os atrasos verificados foram de aproximadamente duas horas no primeiro trecho e cerca de 35 minutos no voo de conexão, com chegada ao destino final cerca de 1h55min após o previsto.

5.

O itinerário originalmente contratado já previa longa espera em conexão superior a seis horas, circunstância inerente ao planejamento da viagem.

6.

Os atrasos constatados não ultrapassam limites relevantes previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC para incidência de obrigações mais gravosas de assistência material.

7.

A parte autora não comprova falha relevante na prestação do serviço nem demonstra prejuízo material ou violação concreta a direitos da personalidade.

8.

O dano moral por atraso de voo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional, inexistente no caso concreto, conforme entendimento do STJ.

9.

A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de dano material indenizável.

10.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois não há elementos que justifiquem conclusão diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo inferior a duas horas, sem demonstração de prejuízo relevante, não caracteriza falha indenizável na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional que ultrapasse mero aborrecimento.

3. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1042681-11.2025.8.11.0001, j. 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 337676351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta que o atraso superior a 5h30min a obrigou a permanecer integralmente à disposição da companhia aérea, sem receber informações claras ou assistência adequada, circunstância que, segundo afirma, configura falha na prestação do serviço e enseja a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Em
contrarrazões
, a recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

Por sua vez, a
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
e
Geltur Eireli – ME
, também, impugnam os fundamentos expostos no recurso, requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 337675884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou qualquer excludente de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão prevista no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal
.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que esta foi concedida na decisão prolatada no ID 337676354, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Conforme narrado na petição inicial, a autora contratou com as reclamadas um pacote de viagem no trecho Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, incluindo passagens aéreas de ida e volta e hospedagem, com saída em 23/05/2025 e retorno previsto para 29/05/2025, com chegada em Cuiabá/MT na madrugada de 30/05/2025.

No trajeto de retorno, o voo estava programado para as 15h40, com conexão em Campinas/SP e chegada ao destino por volta da 01h00 do dia seguinte.

Contudo, ao comparecer ao aeroporto na data e horário previstos, a autora foi informada de que o voo estava atrasado, permanecendo no local sem receber informações claras ou a devida assistência por parte das empresas responsáveis.

Relata que o embarque para Campinas ocorreu apenas às 17h40 e que, ao chegar ao aeroporto de conexão, o voo com destino a Cuiabá, inicialmente previsto para 23h55, também sofreu atraso, decolando somente após 00h30, circunstâncias que, segundo afirma, teriam causado danos materiais e morais.

Pois bem, a matéria se insere em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso dos autos, não há controvérsia quanto à ocorrência de atrasos, cabendo verificar se tais circunstâncias configuram efetiva falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização.

Da própria narrativa constante da petição inicial, verifica-se que o primeiro atraso foi de aproximadamente duas horas, já que o embarque previsto para 15h40 ocorreu às 17h40. O segundo atraso, relativo ao voo de conexão em Campinas, foi de cerca de 35 minutos, pois a decolagem prevista para 23h55 ocorreu por volta de 00h30.

Embora a autora não tenha comprovado o horário efetivo de chegada ao destino, os registros do sistema interno da companhia aérea, juntados no ID 337675888, indicam que a chegada ocorreu às 02h55, ou seja, cerca de 1h55min após o horário inicialmente previsto.

Cumpre observar que os próprios documentos apresentados pela autora (ID 337675865) indicam que, no itinerário originalmente contratado, a chegada em Campinas/SP estava prevista para 17h45, enquanto o voo de conexão para Cuiabá/MT partiria apenas às 23h55, resultando em um tempo de espera superior a seis horas no aeroporto, circunstância já inerente ao planejamento da viagem.

Assim, embora tenha havido atraso na decolagem e pequena alteração no voo de conexão, nenhum deles superou duas horas, limite relevante para a incidência de determinadas obrigações previstas no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, especialmente quanto à assistência material.

Nesse contexto, não se verifica conduta ilícita imputável às rés, tampouco falha relevante na prestação do serviço, uma vez que os atrasos registrados não extrapolam os limites normalmente toleráveis na dinâmica do transporte aéreo, sendo insuficientes, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável ou justificar ressarcimento material.

Cumpre registrar, ainda, que o
processo nº 1023394-59.2025.8.11.0002
, ajuizado pelo acompanhante da autora,
Paulo Sérgio Pires da Silva
, referente à mesma viagem e aos mesmos fatos, foi
julgado improcedente em primeira instância
, o que reforça a conclusão pela inexistência de falha na prestação do serviço nas condições fáticas ora analisadas.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. PROVA INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GASTOS ORDINÁRIOS COM ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado por passageiros em razão de alegado atraso superior a quatro horas em voo integrante de pacote turístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: o atraso alegado foi devidamente comprovado e se ultrapassou quatro horas, nos termos da legislação aplicável; houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral; e se despesas com alimentação durante a espera configuram dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e de dano efetivo.

4. Nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016 e do CBA (arts. 230 e 231), apenas atrasos superiores a quatro horas autorizam reacomodação, reembolso e eventual reparação.

5. Não demonstrado, de forma precisa, atraso superior ao limite legal, tampouco dano à esfera extrapatrimonial dos passageiros, não se configura dano moral indenizável.

6. Despesas ordinárias com alimentação, em contexto de espera inferior a quatro horas, não constituem dano material indenizável.

7. Sentença mantida pelos seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1.
O atraso de voo inferior a quatro horas, não comprovado de forma precisa, não caracteriza falha indenizável na prestação do serviço. 2. Gastos ordinários com alimentação, em contexto de espera inferior a quatro horas, não configuram dano material indenizável.”

(TJMT - N.U 1042681-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). (grifei).

No caso,
não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a alegada falha na prestação dos serviços a justificar compensação pecuniária a título de danos materiais e morais
, sobretudo porque
não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte autora
.

Desse modo, apesar das alegações da parte recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026